Tribunal: STF
Processo: RE 595018
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO 
   INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A 
   APLICAÇÃO DE ATO NORMATIVO. NÃO-ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO 
   NO ARTIGO 97 DA CB/88.
	Afastar a aplicação de um ato normativo 
   equivale a declarar sua inconstitucionalidade, devendo, pois, ser 
   observado o preceito da reserva de plenário [CB/88, artigo 97]. A
   agravante não alegou a existência desse vício. Razão suficiente 
   para o não-provimento do recurso. Precedentes.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.